Tribunal: TCU
Processo: 026.049/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada por vereadores do município de Dom Eliseu/PA, acerca de possíveis irregularidades na gestão de recursos do Programa Minha Casa Minha Vida (Fundo de Arredamento Residencial).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por vereadores do município de Dom Eliseu/PA, acerca de possíveis irregularidades na gestão de recursos do Programa Minha Casa Minha Vida (Fundo de Arredamento Residencial - FAR); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Município de Dom Eliseu/PA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade ocorrida na gestão de recursos do Programa Minha Casa Minha Vida (Fundo de Arredamento Residencial - FAR), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. inobservância do requisito legal atinente à inquestionável reputação ético-profissional na contratação de instituição sem fins lucrativos (Fundação Eliseuense de Educação, Tecnologia e Cultura), com dispensa de licitação, fundada no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, ao Município de Dom Eliseu/PA e aos representantes; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.